Tribunal: TJDFT
Processo: 0004161-98.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0004161-98.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ANTONIO ROMAO ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que o prazo solicitado ao ID 78835103 já se esgotou, intime-se a Defesa para que apresente, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, as razões de apelação. Transcorrido in albis o aludido prazo, intime-se o réu para, querendo, constituir novo advogado, advertindo-o que a ausência de manifestação importará na remessa dos autos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 16:18:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator